Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. IMPOSTOS. IMÓVEIS. DÍVIDA. POSTORIOR. ÓBITO. RESPONSABILIDADE. USO EXCLUSIVO. HERDEIRO.
1. O herdeiro com a posse direta e efetiva do imóvel objeto da herança, ao utilizar com exclusividade do bem após o óbito do autor da herança, deve arcar com a responsabilidade sobre o pagamento das dívidas respectivas, como impostos e condomínio, ainda que já venha pagando aluguel proporcional referente à sua cota parte a título de indenização aos demais herdeiros.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.